Tribunal: TJDFT
Processo: 0008700-56.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008700-56.2015.8.07.0005 RECORRENTE: JUNIO CARLOS CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. A alegação de inexistência do "animus necandi", quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, juiz natural da causa, a quem competirá decidir o pedido de desclassificação. 3. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 4. Havendo indícios de que o delito foi praticado por motivo fútil, em razão de a vítima estar urinando em via pública, e mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois foi surpreendido e alvejado nas costas, não havendo tempo hábil de reagir, compete aos jurados, de forma soberana, desvinculados de qualquer assertiva da decisão de pronúncia, decidir a questão. 5. Recurso desprovido. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano, limitando-se a afirmar equivocado o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de provas a ampará-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir. Registre-se que, ao vir desacompanhado de paradigma apto à demonstração de divergência, o recurso reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no AREsp 491.982/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/4/2019. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não mereceria seguir, pois a análise da tese referente à falta de provas a suportar as qualificadoras enseja reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012